Tribunal: TJMT
Processo: 1032089-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032089-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 033.670.086-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - CNPJ: 09.346.601/0001-25 (AGRAVADO), ITAU CORRETORA DE VALORES S/A - CNPJ: 61.194.353/0001-64 (AGRAVADO), TAKASHI SHIDA - CPF: 032.033.288-87 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ABBY - CPF: 089.500.847-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão (i)
preliminar de ofensa
ao princípio da
dialeticidad
e
; (
ii
)
se
o
agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3
.

A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser rejeitada, pois o recurso enfrenta o núcleo da decisão recorrida, satisfazendo o disposto no art. 1.010, III, do CPC

4.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC, sendo a declaração firmada pela parte dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

5
. A existência de patrimônio significativo afasta a alegação de impossibilidade absoluta de arcar com os encargos do processo.

6
.

O parcelamento das custas já assegurado pela decisão agravada garante o acesso à justiça e afasta a necessidade de concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar
rejeitada
.

Agravo de instrumento
não

provido
.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. A existência de patrimônio expressivo e disponibilidade de ativos de alta liquidez justifica o indeferimento da gratuidade da justiça
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1030028-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Takashi
Shida
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serr
a
/MT
, em
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta em face do Banco Itaú S.A. – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, do Banco Bradesco S.A. e da B3 – Brasil Bolsa Balcão, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando ao autor o
recolhimento das custas parceladas em até seis vezes, sob pena de indeferimento da petição inicial (I
d.

315262867
).

O agravante sustenta ser idoso, aposentado, com renda mensal de R$ 4.277,28
reais.
Alega que apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de aposentadoria e declaração de imposto de renda, demonstrando sua incapacidade financeira.

Afirma que o indeferimento da benesse viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, que reconhecem a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela pessoa natural, somente
afastável
mediante elementos concretos em sentido contrário.

Requer

o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedido o benefício da gratuidade da justiça
.
(Id.
315262864
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada (Id.

31537787
)

O agravado
Banco Itaú S.A. – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
320638398
).

O agravado
B3 – Brasil Bolsa Balcão

p
ugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso. (Id.
323591391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR POR OFENSA A DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
agravado
suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que
o agravante
não enfrentou os fundamentos da decisão.

No entanto, verifico que a argumentação
d
o agravante
t
em pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender
a situação de hipossuficiência do agravante e concessão da gratuidade da justiça.

Assim, o recurso enfrenta os fundamentos da
decisão
, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
(Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Verifica-se que
Takashi
Shida
, pessoa física,
apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2025 – Ano-Calendário 2024
– Id.
315262872
) e o

Histórico de Créditos de seu benefício
previdenciário
(Id.
315262871
)
, a fim de provar sua condição de hipossuficiente.

A análise desses documentos revela um patrimônio considerável, totalizando R$ 1.791.682,62 em Bens e Direitos.

Diferentemente de uma situação de iliquidez, o patrimônio do declarante é composto por uma vasta reserva de ativos de alta liquidez, incluindo R$ 240.000,00 em "Numerário em Espécie" (dinheiro em espécie), mais de R$ 449.000,00 em aplicações de Renda Fixa (CDB) e planos de Previdência Privada (VGBL), além de um direito de crédito (empréstimo concedido a terceiro) no valor de R$ 430.000,00.

Embora seja aposentado do INSS, com uma renda mensal de R$ 4.277,28, a existência de um patrimônio líquido (Bens menos Dívidas) superior a R$ 1,7 milhão afasta a alegação de hipossuficiência. A Declaração de Imposto de Renda é, por si só, prova de sua ampla capacidade financeira.

Cumpre destacar, ainda, que o agravante não apresentou qualquer prova de despesas mensais que pudessem evidenciar comprometimento significativo de sua renda, como gastos com moradia, saúde, alimentação ou dependentes, de forma que, a ausência desses elementos reforça a conclusão de que dispõe de recursos suficientes para suportar os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, o declarante possui patrimônio vultoso e ativos
financeiros, o
que afasta a alegada hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento de qualquer benefício de gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência presumida apenas de forma relativa, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração foi legitimamente afastada pela decisão de origem, com base em elementos concretos, tais como: recebimento de valor expressivo (R$ 459.700,00), titularidade de veículos, participação
societária em empresas ativas, existência de vinte e sete contas bancárias, movimentações financeiras incompatíveis com a alegada condição econômica e omissão de documentos comprobatórios. 5. Os agravantes não comprovaram a venda de veículos, a inutilização de bem automotor, nem a destinação efetiva dos valores recebidos para quitação de dívidas, tampouco demonstraram o comprometimento de renda ou identificaram os credores. 6. Extratos bancários juntados de forma seletiva e contradições entre a alegada insolvência e o patrimônio efetivamente identificado revelam ausência de comprovação idônea da hipossuficiência. 7. O deferimento liminar de efeito suspensivo não se sustenta no julgamento definitivo, diante da ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 8. A proteção constitucional ao acesso à justiça deve ser conciliada com a observância de critérios objetivos, de modo a evitar a concessão indevida do benefício e o consequente prejuízo ao erário.
[...]
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. A ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos impede a concessão ou manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

3. O acesso à justiça não autoriza a concessão irrestrita da gratuidade, devendo o benefício ser reservado a quem comprove necessidade real, sob pena de banalização do instituto. (N.U 1030028-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau já autorizou o pagamento parcelado, o que garante o acesso à Justiça e afasta a necessidade de concessão da gratuidade.

Por fim, destaco que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com a possibilidade de parcelamento das custas em até 6 parcelas, é a medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025